Tribunal: TJPA
Processo: 0817097-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817097-90.2017.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: ANA EMILIA VITA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0817097-90.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

APELADA: ANA EMILIA VITA CARVALHO

ADVOGADOS: VITOR CAVALCANTI DE MELO - OAB PA17375-A E YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB PA19164-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO APENAS PARA ADEQUAR O TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA LIMITADA À ILEGITIMIDADE PASSIVA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 25, §1º, DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO PROLONGADO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar o termo final dos lucros cessantes ao trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual, mantendo, no mais, sentença que reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega de imóvel, com condenação à restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Delimitar (i) a legitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico; (ii) a responsabilidade solidária entre as rés; e (iii) a configuração e adequação do quantum indenizatório por danos morais, diante do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa quanto aos capítulos não impugnados especificamente no agravo interno, notadamente aqueles relativos ao inadimplemento contratual, rescisão, restituição dos valores pagos e lucros cessantes. No mérito devolvido, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 25, §1º, do CDC), sendo aplicável a teoria da aparência. Comprovada a participação da empresa agravante no empreendimento, mantém-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, inclusive após prorrogação contratual, extrapola o mero inadimplemento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0817097-90.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

APELADA: ANA EMILIA VITA CARVALHO

ADVOGADOS: VITOR CAVALCANTI DE MELO - OAB PA17375-A E YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB PA19164-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
em face de
ANA EMILIA VITA CARVALHO,
buscando a reforma da
decisão monocrática de
ID. 33095245
, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
apenas para adequar o termo final dos lucros cessantes ao trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual, mantendo, no mais, a sentença de procedência que reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega do imóvel, com condenação à restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais.

Em suas
razões recursais (ID. 33733953),
as agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de error in judicando, defendendo a ilegitimidade passiva da empresa Leal Moreira Imobiliária Ltda., ao argumento de que teria atuado apenas como intermediária comercial e agente publicitário, sem participação na incorporação ou construção do empreendimento, não podendo responder solidariamente pelos danos. Aduzem, ainda, a inaplicabilidade da teoria da aparência e invocam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

No mérito, pugnam pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, ao argumento de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, inexistindo situação excepcional que justifique a condenação.

Em
contrarrazões (ID. 34542005),
a parte agravada sustenta a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o agravo interno limita-se à mera repetição das teses já enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação, sem apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar o decisum. Defende a legitimidade passiva das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, com base no art. 25, §1º, do CDC e na teoria da aparência, bem como a configuração dos danos morais, diante do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO APENAS PARA ADEQUAR O TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA LIMITADA À ILEGITIMIDADE PASSIVA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 25, §1º, DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO PROLONGADO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar o termo final dos lucros cessantes ao trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual, mantendo, no mais, sentença que reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega de imóvel, com condenação à restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Delimitar (i) a legitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico; (ii) a responsabilidade solidária entre as rés; e (iii) a configuração e adequação do quantum indenizatório por danos morais, diante do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa quanto aos capítulos não impugnados especificamente no agravo interno, notadamente aqueles relativos ao inadimplemento contratual, rescisão, restituição dos valores pagos e lucros cessantes. No mérito devolvido, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 25, §1º, do CDC), sendo aplicável a teoria da aparência. Comprovada a participação da empresa agravante no empreendimento, mantém-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, inclusive após prorrogação contratual, extrapola o mero inadimplemento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na origem, cuida-se de
ação de resolução de contrato por inadimplemento cumulada com indenização por danos materiais e morais
, proposta por Ana Emília Vita Carvalho em face das agravantes, na qual a autora sustentou, em síntese, que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Torres Floratta”, com prazo de entrega inicialmente previsto para novembro de 2012, posteriormente prorrogado para 30/01/2016 mediante termo aditivo, o qual também não foi cumprido, caracterizando atraso injustificado na entrega do imóvel, razão pela qual requereu a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (ID. 21279616), que
julgou procedentes os pedidos
, reconhecendo a culpa das rés pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, declarando a rescisão do contrato e condenando-as à restituição integral das quantias pagas, inclusive corretagem, bem como ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso de apelação, ao qual foi dado
parcial provimento por decisão monocrática
, apenas para ajustar aspectos da condenação, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 25, §1º, DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543/STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECRETA A RESCISÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO PROLONGADO QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por construtora, incorporadora e imobiliária contra sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato por inadimplemento da promitente vendedora, em razão de atraso reiterado na entrega de imóvel, declarando a rescisão por culpa exclusiva das rés, afastando cláusula de retenção e condenando-as à restituição integral das parcelas pagas, incluída a comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir (i) a legitimidade passiva das empresas integrantes do empreendimento imobiliário; (ii) a possibilidade de restituição integral dos valores pagos, incluída a corretagem; (iii) o cabimento e o critério de fixação dos lucros cessantes; e (iv) a configuração do dano moral em hipótese de atraso expressivo na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, caracterizada relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 25, §1º, do CDC), sendo aplicável a teoria da aparência. Comprovado atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel, inclusive após termo aditivo, impõe-se a resolução contratual por culpa das vendedoras, com restituição integral das parcelas pagas, incluída a comissão de corretagem, nos termos da Súmula 543 do STJ. Os lucros cessantes são presumidos, diante da privação da fruição do bem, devendo o termo inicial corresponder ao dia subsequente ao término do prazo contratual (incluída a tolerância) e o termo final ao trânsito em julgado da decisão que decreta a rescisão, conforme orientação do STJ. O atraso prolongado e injustificado extrapola o mero inadimplemento contratual, autorizando a condenação por danos morais, mantido o quantum fixado por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para adequar o critério de fixação dos lucros cessantes, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese: Em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo devida a restituição integral das parcelas pagas, incluída a comissão de corretagem, bem como lucros cessantes presumidos até o trânsito em julgado da decisão que decreta a rescisão, além de indenização por danos morais quando o atraso for expressivo e injustificado.

Sobreveio, então, o presente agravo interno (ID. 33733953), no qual a parte agravante, em essência, limita-se a reiterar as teses já anteriormente deduzidas, notadamente quanto à alegada ilegitimidade passiva de uma das empresas integrantes do grupo econômico, à inexistência de responsabilidade solidária e à suposta inadequação da condenação por danos morais, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Pois bem. De início, impõe-se a delimitação do âmbito de devolução recursal. Verifica-se que o presente agravo interno restringe-se às matérias atinentes à legitimidade passiva, à responsabilidade solidária e à condenação por danos morais.

Em contrapartida, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática no que concerne à caracterização do inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, à consequente rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, à restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem e à condenação ao pagamento de lucros cessantes. Assim, quanto a tais pontos, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa
(STJ - AgRg no AREsp: 2434244 SP 2023/0294576-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024)
.

Quanto aos pontos devolvidos à apreciação deste Tribunal, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva da Leal Moreira
, ao argumento de que a Tempo Incorporadora Ltda. seria a única responsável pelo empreendimento objeto da controvérsia, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme já consignado na decisão agravada,

a situação fática delineada nos autos revela típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, dispõe o art. 25, §1º, do CDC que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da forma de participação no negócio jurídico.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.

1.Ação de indenização por danos materiais.

2.A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nº 5 e 7, ambas do STJ.

4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

5.Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso concreto, verifica-se, ademais, que a própria documentação contratual evidencia a participação da apelante Leal Moreira no empreendimento, uma vez que sua logomarca consta tanto no contrato de promessa de compra e venda quanto na proposta de renegociação firmada com a consumidora, circunstância que reforça sua inserção na cadeia de fornecimento do imóvel e autoriza, inclusive, a aplicação da teoria da aparência, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ilegitimidade passiva.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta
1ª Turma de Direito Privado
, ao apreciar controvérsia análoga envolvendo ação de rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel do mesmo empreendimento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NO REGIMENTO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Sustentam as agravantes, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.; (iii) validade da cláusula de retenção; (iv) necessidade de restituição parcelada; (v) incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) analisar a legitimidade passiva das agravantes; (iii) definir se é possível a retenção parcial dos valores pagos; (iv) determinar o modo e o percentual de restituição; e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sendo certo que a interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade, conforme precedentes do STJ.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Configurada relação de consumo, incide o art. 25, §1º, do CDC, que impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, entendimento consolidado pelo STJ.

6. A restituição parcelada e diferida não encontra respaldo quando a rescisão decorre de inadimplemento do fornecedor, devendo ser imediata, nos termos da Súmula 543/STJ.

7. Contudo, deve-se observar o limite do pedido formulado pelos consumidores, que pleitearam a restituição de 90% dos valores pagos. Assim, admite-se a retenção de 10%, a título de compensação pelas despesas incorridas pelas vendedoras.

8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantém-se o entendimento de que incidem a partir da citação, visto que a rescisão decorreu de atraso na entrega do imóvel, afastando-se a aplicação do Tema 1002/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelos agravados, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático amparado em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento do agravo interno.

2. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Em caso de rescisão contratual por culpa do fornecedor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata, admitida a retenção parcial de até 10% quando pleiteada pelos próprios consumidores.

4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do fornecedor, é a data da citação.

(APELAÇÃO CIVEL n° 0866962-14.2019.8.14.0301. Relator: Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão: 30925826. Julgamento: 03/12/2025)

Quanto à indenização por danos morais, igualmente não merece reparo a decisão agravada
.

Na espécie, verifica-se demora excessiva na entrega do imóvel, que se protraiu por anos além do prazo originalmente pactuado, inclusive após a celebração de termo aditivo que estabeleceu novo marco temporal, frustrando de forma relevante e prolongada a legítima expectativa da consumidora quanto à concretização de projeto de vida voltado à aquisição da moradia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, os danos morais são devidos quando presentes circunstâncias excepcionais, como atraso prolongado e frustração legítima da expectativa do consumidor, o que restou devidamente demonstrado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro - a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. As Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).

3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação das agravantes ao pagamento da indenização por danos morais, considerando a particularidade da excessiva demora na entrega do imóvel em relação ao prazo contratualmente estipulado e a efetiva entrega das chaves. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106446 PR 2023/0392144-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

No mesmo sentido, vem se posicionando este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por PDG Construtora Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de José Henrique Costa Alves dos Reis, para condenar a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em ação de indenização cumulada com lucros cessantes, em virtude de atraso excessivo na entrega de imóvel. A sentença de 1º grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes mensais e reconhecendo sucumbência recíproca, sem fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o julgamento monocrático da apelação, com base no art. 932 do CPC/2015;
(ii) o atraso excessivo na entrega de imóvel configura abalo moral indenizável, apto a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação processual e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático, desde que fundado em jurisprudência dominante. A Súmula 568/STJ corrobora tal possibilidade, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

5. O atraso na entrega do imóvel superou o limite de tolerância contratual, caracterizando inadimplemento excessivo, apto a gerar lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

6. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o atraso significativo na entrega de imóvel para fins de moradia transcende o mero dissabor e enseja compensação por dano moral.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e razoável, considerando a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o julgamento monocrático da apelação cível, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e da Súmula 568/STJ, quando fundado em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia justifica a condenação por danos morais, diante da frustração significativa do adquirente e do abalo à sua dignidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00200249620168140301 28761386, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela adquirente de unidade autônoma em face da incorporadora, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel, danos morais fixados em R$ 8.000,00 e correção do saldo devedor pelo IGP-M após o prazo final de entrega.

Apelação interposta pela requerida alegando inexistência de responsabilidade pelos lucros cessantes, descabimento da indenização por danos morais e necessidade de alteração do índice de correção monetária.

Recurso adesivo interposto pela autora buscando a majoração dos danos morais e a alteração do termo final para cálculo dos lucros cessantes para a data da entrega das chaves.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a indenização por danos morais.

Saber se o índice de correção do saldo devedor deve ser mantido conforme determinado na sentença.

Saber se o termo final para cálculo dos lucros cessantes deve ser alterado para a data da entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de prejuízo ao comprador, sendo devidos os lucros cessantes independentemente de prova específica de perda financeira (AgInt no AREsp 1310580/SP).

O atraso excessivo na entrega do imóvel gera dano moral passível de indenização, tendo em vista os transtornos e a frustração causados ao adquirente (AgInt no AREsp 1400307/SP).

A aplicação do IGP-M como índice de correção monetária está em consonância com entendimento do STJ que prioriza a vantagem ao consumidor (REsp 1.322.089/SP).

O termo final para cálculo dos lucros cessantes deve corresponder à data da efetiva entrega das chaves, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1992870/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECE-SE do recurso de apelação e NEGA-SE PROVIMENTO. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para estabelecer como termo final dos lucros cessantes a data da efetiva entrega das chaves.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes e dano moral indenizável. O termo final para cálculo dos lucros cessantes corresponde à data da entrega efetiva das chaves ao adquirente.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00080852220168140301 26259506, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que se refere ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, igualmente não assiste razão às agravantes
.

O valor arbitrado pelo juízo de origem no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla função da indenização compensatória e pedagógica, especialmente diante do atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel, que ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual.

Ademais, não se evidencia qualquer desproporção ou excesso capaz de justificar a intervenção deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser mantido o montante fixado.

Assim, verifica-se que o agravo interno limita-se à reiteração das razões anteriormente deduzidas, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, circunstância que evidencia seu caráter meramente inconformista.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026